Tribunal: TJMT
Processo: 1076398-82.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076398-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODINEY VALDINO DOS SANTOS - CPF: 828.416.241-53 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. TARIFA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DOS DESCONTOS. CONTRATO JUNTADO NO PROCESSO EM NOME DE TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA (ARTIGO 42 DO CDC). DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGANTE DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Cliente alega descontos indevidos na conta bancária. Reclamada não comprovou a legalidade dos descontos.

2. A legalidade dos descontos na conta bancária, a título de tarifa bancária, está condicionada à comprovação do prévio contrato e aceitação da parte consumidora, o que não se verifica no presente caso.

3. Ressarcimento do valor cobrado indevidamente, na forma dobrada, conforme estabelece o CDC (artigo 42).

4. Dano moral decorrente da gravidade do ilícito em si e da invasão à vida financeira do consumidor, situação que ultrapassa mero aborrecimento.

5. Valor a ser fixado que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não causando enriquecimento ilícito ao reclamante.

6. Por fim, merece o afastamento da multa por litigante de má-fé, diante do resultado do julgamento.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por ODINEY VALDINO DOS SANTOS, em face da sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, extinguindo-se o feito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, além de condenar a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Inconformado, o recorrente requer a reforma da sentença de primeiro grau, afirmando serem indevidos os descontos em sua conta bancária, bem como ausente qualquer meio que comprove a contratação dos serviços, mormente quando o contrato apresentado está em nome de terceiro.

Por esse motivo, requer seja integralmente provido o recurso com a total procedência da pretensão inicial, consistente no pedido de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, repetição do indébito do valor de R$ 5.838,00 (cinco mil oitocentos e trinta e oito reais) e danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024